Tribunal: CARF
Processo: 16151.000249/2006-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000249/2006-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.241 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de maio de 2020
Recorrente
PAULA GAMBIER DESIGN & INTERIORES LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. DESIGN OU DECORADOR DE INTERIORES.
ATIVIDADE NÃO VEDADA.
A atividade de decoração de interiores não consta do rol de atividades
impeditivas, nem se assemelha à do arquiteto. Não há, na espécie, fundamento
para a exclusão da sistemática do Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (―DRJ/SP1"), o qual será
complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000249/2006-25
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000249/2006-25

Trata o presente processo, formalizado em 19/04/2006, de exclusão do Simples, em
razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n° 483.244
(fl. 3), tendo por situação excludente o exercício de atividade econômica vedada (evento
306 do CNPJ), relacionada ao CNAE-Fiscal 7499-3-06 (Serviços de decoração de
interiores), com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002 e data de ocorrência em
27/09/2000 (a interessada optou pelo regime em 01/01/2001 — fl. 3).
2. A exclusão foi fundamentada nos artigos 9°, inciso XIII, 12, 14, inciso I, e 15, inciso
II e § 30, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória n° 2.158-34, de
27/07/01; artigos 20, inciso XII, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo único, da
Instrução Normativa SRF n° 250, de 26/11/2002.
3. Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fls. 4 e 33), inicialmente a interessada
apresentou, em 25/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS -
fls. 1 e 2), com a alegação de que a empresa tem como atividade principal a prestação
de serviços de designer, que no seu entendimento não encontra óbice no regime
simplificado, nos termos do art. 9° da Lei n° 9.317/1996.
4. A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em 24/02/2006,
nos seguintes e exatos termos:
ADE N° 483.244 (14) — EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais.
Nenhum erro de fato foi detectado. Os documentos que instruíram esta solicitação são
incapazes de demonstrar que a CNAE informada no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica não corresponde à atividade mencionada nos estatutos sociais/exercida,
atividade esta que indica vedação a opção pelo Simples.
5. Cientificada do resultado da SRS em 08/03/2006 (fl. 14), a requerente apresentou
manifestação de inconformidade ao despacho denegat6rio em 04/04/2006 (razões à fl.
15 e anexos às fls. 16 a 24). Alega, em síntese, que:
5.1. A empresa tem como atividade principal a prestação de serviços de designer,
efetuado por computador e sem a dependência de profissional técnico ou especializado.
5.2. A Decisão n° 321/1998, prolatada pela 8a Região Fiscal, permite a inclusão da
atividade de designer no Simples.
Em sessão de 03/03/2010, a DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. A pessoa jurídica que presta serviços
profissionais na área de decoração está impedida de optar pelo Simples.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 45 do e-processo):
8. O Contrato Social da interessada, registrado no 3° Oficial de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital em 18/12/1998, consigna que o
objetivo social da empresa consiste em decoração de ambientes interiores e exteriores e
design de móveis (fls. 5 a 9).
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000249/2006-25

9. Efetuada pesquisa no sitio na internet www.casaantigua.com.br, verificou-se o
seguinte relato acerca das atividades da sócia e representante legal da interessada, Sra.
Ana Paula de Mello Gambier (fls. 35 e 36):
Paula Gambier.
Desde 1995, Paula Gambier atua em proietos de construção, reforma e revitaliza cão
de espaços residenciais, comerciais e industriais, especialmente em fachadas,
interiores e decoração, com projetos realizados inclusive no exterior.
Seu escritório possui uma equipe de desenhistas, projetistas e decoradores que
também acompanham a execução de projetos.
Temos o prazer de acompanhar de perto o talento e inventidade de Paula Gambier,
participando de seus projetos.
"Gosto do profissionalismo e da competência de todos na Casa Antigua. Além de ter
móveis prontos - de excelente qualidade —, a Casa Antigua produz móveis especiais
sob encomenda, possibilitando personalizar meus ambientes com peps exclusivas,
feitas para atender as necessidades de cada projeto. E são rápidos no prazo de
entrega."
Paula Gambier Design e Interiores
Rua João Cachoeira, 1713 - Itaim Bibi - CEP 04535-016 — São Paulo (SP) Tel. (11)
3846-1989 e fax (11) 3848-9743
e-mail: paulagambier@uol.com.br (grifos acrescidos)
10. Pesquisa adicional no sitio da internet www.casamineira.com revelou informações
também relacionadas à supracitada sócia e representante legal da defendente (fl. 37):
Paula Gambier
Atua no mercado desde 1995 em projetos de arquitetura e designer de interiores.
Os projetos de Arquitetura de Interiores são também muito diversificados, mais
voltados para residências, comércio e serviços.
Rua João Cachoeira, 1.713 Itaim Bibi
São Paulo —SP
Tel/fax: (11) 3846-1989 / (II) 3848-9743
E-mail:paulagambier@uoLcom.br(grifos acrescidos)
13. Cabe esclarecer que o óbice inserto no supracitado dispositivo legal não está
endereçado unicamente a profissões cujo exercício dependa de habilitação legalmente
exigida, conforme comumente se quer entender. Primeiramente o dispositivo prevê uma
lista especifica de ocupações que impedem a opção pelo Simples. A seguir estabelece
que os serviços assemelhados aos dessa lista especifica igualmente vedam a opção. Por
último, dispõe genericamente que a prestação de serviços inerentes a qualquer outra
profissão cujo exercício dependa de habilitação legalmente exigida também implica a
vedação à opção. [...]
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000249/2006-25

15. No caso dos autos a prestação de serviços de decoração de interiores, encontra
vedação inserida no comando legal do art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996, por
tratar-se de prestação de serviços profissionais de arquiteto ou assemelhados.
16. As atividades de arquiteto e técnico de grau médio em arquitetura estão reguladas na
Lei n° 5.194, de 24/12/1966 e nas Resoluções Confea n° 218, de 29/06/1973; n° 262, de
28/07/1979 e n° 473, de 26/11/2002 [...]
17. Por todo o exposto, verifica-se que a atividade de decoração é própria de arquitetos
e técnicos na área de arquitetura. Por esse motivo, como dito, as empresas que exercem
essa atividade não podem optar pelo Simples nos termos do art. 9o, inciso XIII, da Lei
n° 9.317/1996. [...]
20. Alega a recorrente que a empresa tem como atividade principal a prestação de
serviços de designer, efetuado por computador e sem a dependência de profissional
técnico ou especializado.
21. Neste quesito, esclareça-se que o exercício de qualquer atividade impeditiva,
independentemente da participação percentual das receitas provenientes desta atividade
no resultado total da pessoa jurídica, veda a adesão ou a manutenção na sistemática
simplificada, uma vez que não há previsão legal para o pagamento de tributos e
contribuições de forma mista, parte pelo sistema tradicional e parte pelo Simples.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (―CARF‖) no qual alega basicamente (fls. 59/ do e-
processo):
2.1.1 Na impugnação oferecida, a RECORRENTE arguiu que a atividade principal da
empresa é a prestação de decoração de interiores, serviços de designer, efetuado por
computador e sem a dependência de profissional técnico ou especializado. Arguiu ainda
a DECISÃO N° 321/1998, prolatada pela 8a REGIÃO FISCAL, que permite a inclusão
da atividade de designer no SIMPLES.
[...] Em primeiro lugar, a RECORRENTE não desenvolve projetos de arquitetura, sendo
que a atividade por ela desenvolvida, de decoração de interiores, independe de
habilitação profissional legalmente exigida, como a atividade de arquiteto. Assim, ainda
que os arquitetos possam executar trabalhos de decoração, os decoradores não podem
executar trabalhos de arquitetura, por faltar-lhes, justamente, habilitação profissional
exigida por lei.
2.2.5 Além disso, a denominação "projetos" utilizada para classificar a atividade da
RECORRENTE nos sites mencionados na decisão recorrida, quais sejam,
www.casaantiqua.com e www.casamineira.com , lojas de móveis que atuam em
parceria com a RECORRENTE diz respeito apenas a projetos de decoração e desenho
de móveis, sendo que a expressão, por si só, não tem o condão de descaracterizar a
atividade exercida, de "serviços de decoração", sendo que tais projetos podem inclusive
serem terceirizados a outros profissionais. [...]
2.2.12 Assim, resta claro que a intenção do legislador, ao estabelecer o rol de atividades
vedadas, era impedir que todas aquelas "atividades que dependam de habilitação
profissional legalmente exigida" participem do tratamento diferenciado concedido pelo
SIMPLES, não abrangendo a atividade de "design de interiores" ou de "decoração", cuja
atividade independe de registro profissional, vinculação a órgão de classe, ou concessão
de habilitação, como a atividade de arquiteto.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000249/2006-25

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
06/08/2010 (fls. 55 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
02/09/2010 (fls. 56 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (―CARF‖).
Mérito
Como foi possível perceber pelo breve relato do caso, discute-se no momento
apenas se as atividades desenvolvidas pelo contribuinte de decoração de ambientes e design de
móveis podem ser equiparadas ou não aos serviços privativos de arquiteto ou de qualquer outra
profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida, para fins de
aplicação do disposto no artigo 9o, XIII, da Lei no 9.317/1996.
A DRJ/SP1 é clara ao advertir (fls. 47 do e-processo) que, no caso dos autos a
prestação de serviços de decoração de interiores, encontra vedação inserida no comando legal
do art. 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996, por tratar-se de prestação de serviços profissionais
de arquiteto ou assemelhados.
Após analisar uma série de resoluções do CONFEA, o qual embora hoje seja um
conselho de fiscalização profissional dos engenheiros e agrónomos, à época dos fatos, também
era responsável pela fiscalização dos profissionais de arquitetura – atualmente regulamentados
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (―CAU/BR‖), criado em 2010 e fundado
em 2011 –, chegou à seguinte conclusão (fls. 50 do e-processo):
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000249/2006-25

17. Por todo o exposto, verifica-se que a atividade de decoração é própria de arquitetos
e técnicos na área de arquitetura. Por esse motivo, como dito, as em que exercem essa
atividade não podem optar pelo Simples nos termos do art. 9o, inciso XIII, da Lei n°
9.317/1996.
Em seu recurso voluntário o contribuinte discorreu vastamente sobre as razões
pelas quais as suas atividades não poderiam ser equiparadas aos serviços privativos de arquiteto
ou de qualquer outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional.
Afirma (fls. 60 do e-processo) que não desenvolve projetos de arquitetura, sendo
que a atividade por ela desenvolvida, de decoração de interiores, independe de habilitação
profissional legalmente exigida, como a atividade de arquiteto. E, ainda que os arquitetos
possam executar trabalhos de decoração, os decoradores não podem executar trabalhos de
arquitetura, por faltar-lhes, justamente, habilitação profissional exigida por lei.
Adverte também para o seguinte (fls. 61 do e-processo):
[...] a denominação "projetos" utilizada para classificar a atividade da RECORRENTE
nos sites mencionados na decisão recorrida, quais sejam, www.casaantiqua.com e
www.casamineira.com , lojas de móveis que atuam em parceria com a RECORRENTE,
diz respeito apenas a projetos de decoração e desenho de móveis, sendo que a
expressão, por si só, não tem o condão de descaracterizar a atividade exercida, de
"serviços de decoração", sendo que tais projetos podem inclusive serem terceirizados a
outros profissionais.
Diante do exposto, é imprescindível destacar mais uma vez que não se encontra
em discussão no momento a atividade efetivamente desenvolvida pelo contribuinte. Não há
dúvidas de que ele desenvolve a atividade de decoração e design de interiores.
A grande questão, portanto, é identificar se a referida atividade pode ser
equiparada aos serviços prestados por arquitetos ou por qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida, assim como entendeu a instância a quo,
ou se não, se ela independe de habilitação profissional, como quer fazer crer o contribuinte.
Nesse sentido, cumpre destacar que até o ano de 2016, não havia uma lei
específica a qual dispusesse sobre a profissão de decorador ou designer de interiores. Isso
somente veio a acontecer com a publicação da Lei no 13.369/2016, a qual passou a vigorar em
12/12/2016.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000249/2006-25

Como seus efeitos não podem ser aplicados retroativamente e os fatos aqui
discutidos remetem ao ano-calendário de 2002, a referida norma não deve ser levada em
consideração no presente acórdão.
Assim, de pronto, destaque-se que as atividades de designer ou decorador de
interiores não dependem – levando-se em conta o ano-calendário de 2002 – de habilitação
profissional.
Cumpre-nos, então, identificar se elas podem ser equiparadas as atividades
desenvolvidas por arquitetos.
Sobre o assunto, convém transcrever a seguinte notícia, publicada no sítio oficial
do CAU/BR Disponível em https://www.caupi.gov.br/?p=3217. Acessado em 06/04/2020:
A diferença entre o arquiteto, o design de interiores e o decorador
12 de março de 2013
É comum confundir decorador, designer de interiores com o arquiteto. A confusão leva
a alguns problemas graves relacionados à atribuição legal e responsabilidade civil. É
comum ver decoradores ou designers de interiores proporem alterações em paredes,
aberturas, ampliações ou demolições. Isto é ilegal, decoradores e designers não dispõem
do diploma legal que os habilitem interferir na obra física. Se houver um acidente, o
cliente não terá a quem responsabilizar. Surge a pergunta: Qual a diferença entre o
arquiteto, o design de interiores e o decorador? É comum contratar serviços de
decoração para mudar as características físicas da obra ou projeto. No entanto, há uma
delimitação importante entre os profissionais, notadamente quanto à atribuição legal e
responsabilidade técnica.
O decorador é aquele profissional formado (ou não) em um curso de curta duração ou é
um autodidata. Suas atribuições são muito restritas, pois seu conhecimento sobre vários
componentes de uma obra é nulo. Sua função restringe-se à escolha de acessórios,
móveis ou cores sem que altere fisicamente a obra. Não pode interferir no ambiente nem
mesmo no detalhamento de mobiliários cuja atribuição é do designer de interiores.
O designer de interiores, além do trabalho do decorador que vem ao final do projeto tem
a função de elaborar o espaço coerentemente, seguindo normas técnicas de ergonomia,
acústica, térmico e luminotécnica além de ser um profissional capaz de captar as reais
necessidades dos clientes e concretiza-las através de projetos específicos. A
reconstrução do espaço através da releitura do layout, da ampliação ou redução de
espaços, dos efeitos cênicos e aplicações de tendências e novidades técnicas, do
desenvolvimento de peças exclusivas. Porém seu trabalho restringe-se a ambientes
internos, é o profissional habilitado para atuar em projetos de interiores, auxiliando o
arquiteto a resolver os espaços da edificação de forma a atender melhor as necessidades
do cliente, para complementar o fechamento da obra.
O arquiteto e sua formação se dão através dos cursos de arquitetura e urbanismo que
tem duração de cinco anos, onde são abordados temas com, história da arte, história da
arquitetura e do urbanismo, representação gráfica, informática, resistência dos materiais,
construção, planejamento urbano, projeto de edificações, conforto ambiental,
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000249/2006-25

paisagismo, arquitetura de interiores, entre outros. A formação em um curso de
arquitetura permite que atue em várias áreas como: estudo e planejamento de projetos,
execução de desenho técnico, elaboração de orçamento, padronização, mensuração e
controle de qualidade, execução de obra e serviços técnicos. Seu trabalho se inicia a
partir do momento em que se escolhe o terreno para a construção, ou seja, a implantação
de seu projeto; com parecer sobre localização, legislações idílicas e urbanas, aspectos
ambientais e topográficos.
Segundo Gislaine Vargas Saibro, arquiteta urbanista e conselheira suplente do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o design de interiores ainda não é reconhecido
como uma profissão regulamentada e o principal entrave encontrado pelos profissionais
é em relação à proibição de mexer com a estrutura física do ambiente, como derrubar ou
construir paredes. Anna Galeotti lembra que toda alteração estrutural do ambiente
precisa passar por um profissional de arquitetura ou engenharia civil. Os arquitetos tem
uma profissão regulamentada por um conselho de classe, o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU). Sendo assim, seus trabalhos são acompanhados por um documento
chamado Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) onde constam os dados do
projeto e/ou obra e as devidas atribuições do contratado. Sua formação então abrange
conhecimentos em projetos em geral como os projetos de paisagismo e urbanismo, à
avaliação do terreno para a implantação do projeto, passando por detalhamento de
interiores, até o gerenciamento da obra. O arquiteto trata da concepção da obra,
residencial ou comercial, total ou parcial, das reformas e restaurações, internas e
externas, incluindo aberturas, fechamentos, colunas, vigas, escadas e tudo que tenha
haver com a relação entre os espaços, sua destinação e usos. Após a intervenção do
arquiteto, vem o design de interiores e, por fim, a decoração.
Ao contratar serviços para projetos de obras novas, reformas e restauros, contrate um
profissional habilitado, exija um Registro de Responsabilidade Técnica – RRT. Esta
atitude lhe dará segurança técnica e legal. Quando contratar um design de interiores ou
um decorador, tenha um arquiteto para supervisionar os trabalhos a fim de garantir a
beleza e a segurança da sua obra. Cartões de vista, portfólios ou anúncios confundem
serviços de decoração e design de interiores como sinônimos de arquitetura. O uso do
termo arquitetura na decoração se faz tão somente por causa do status e glamour, mas é
totalmente ilegal, sujeito a penalidades para quem exerce ou contrata o profissional não
legalmente habilitado.
A formação em diversas áreas de um arquiteto permite um bom embasamento artístico e
uma visão abrangente dos espaços. Arquitetos devem estar preparados para executar um
projeto em escala urbana, projetos de grande porte ou no interior de uma residência. Os
decoradores são profissionais com conhecimento voltado para elementos decorativos
como o de cortinas, tapetes, mobiliários, luminárias e outros elementos e estilos de
decoração que complementam o interior de um apartamento. Este pode ser o
profissional indicado para planejar espaços internos, para casos de pequenas mudanças
ou definição de acabamentos e mobiliários, porém na teoria não podem fazer qualquer
tipo de reforma que seja necessária haja alteração da composição inicial de paredes,
fiações, estruturas, etc. Mesmo que a o profissional tenha experiência essa função não é
atribuída aos decoradores, pois os mesmos não tem formação profissional qualificada
para tal função. Na verdade, decoração e arquitetura têm abordagens comerciais
diferentes.
Quanto aos arquitetos podemos dividir três tendências profissionais:
Primeiro os que se dedicam à decoração de interiores, estes muitas vezes são assuntos
dos emergentes da classe alta (o que não é nenhum crime) e, até por isso mesmo,
aparecem mais. O sucesso indiscutível dos eventos do tipo Casa Cor, que unem casa e
mercado e cuja visitação atrai milhares de leigos e supera as mostras de arquitetura, é
um exemplo vivo dessa atração pela arquitetura de interiores.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000249/2006-25

Segundo citamos os arquitetos de edificações, projetistas ou executores que se
ressentem das conseqüências financeiras causadas pelo menor reconhecimento
despertado por seu trabalho. Este seguimento se ressente quando os anúncios
imobiliários mencionam em grandes caracteres o nome dos responsáveis pelos halls de
entrada dos prédios e simplesmente omitem o escritório que projetou todo o edifício,
tarefa mais complexa, longa e cara do que o lobby, por mais talentoso que seja aquele
que o ambientou. Muito embora não se possa generalizar a questão, os arquitetos de
edificações recebem por seu trabalho porcentagens menores sobre o custo da obra do
que os decoradores – mesmo se considerados os maiores porte e custo das construções.
Além disso, nos projetos de interiores entram outros componentes (comissionamento de
vendas), remunerados até mais do que o próprio projeto, o gerenciamento ou a execução
da obra. Cabe aos arquitetos de edificações, além de lutar por um estado mais justo da
profissão, encontrar os meios de reconhecimento que os arquitetos de interiores ou
decoradores conseguiram.
A terceira tendência são os arquitetos que receberam formação em urbanismo e podem
planejar regiões e bairros, estes são encontrados na maioria nos órgãos públicos e nas
universidades, vivem as dificuldades geradas pela má remuneração, muitos
empregadores públicos e até privados não respeitam a Legislação e não cumprem o piso
salarial definido por Lei Federal que é de 6,5 salários mínimos por jornada de 6 horas e
de 8,5 salários por jornada de 8 horas diárias. E pasmem, o edital de seleção para
arquitetos da PUC – Goiás o valor do salário é de R$ 2.800 por jornada de 8 horas.
Logo a PUC pioneira do ensino de Arquitetura em Goiás.
Para piorar a situação, existe o imenso problema da desunião da classe à qual
pertencemos. Apesar de batalharmos nas associações profissionais, a disputa insana pelo
mercado, poluído por um número absurdo de profissionais, faz com que nós mesmos
entreguemos aos nossos contratantes as armas para que rebaixem nossos honorários.
(Garibaldi Rizzo, arquiteto; urbanista; gerente – Políticas Habitacionais – Secretaria de
Estado das Cidades; presidente – Sindicato de Arquitetos/Goiás)
Percebe-se, portanto, se tratar de atividades distintas, não equiparadas. E como
muito bem pontuado pelo contribuinte, embora um arquiteto esteja apto a desempenhar as
atividades de designer ou decorador de interiores, tais atividades não são privativas de um
arquiteto, podendo ser desempenhada por um profissional sem qualquer exigência legal de
habilitação – mais uma vez, repita-se que tudo isso levando em conta o ano-calendário de 2002.
Este Conselho possui precedentes na linha de raciocínio desenvolvida pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, os quais podem ser vistos abaixo:
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES.
ATIVIDADE VEDADA. DECORAÇÃO DE INTERIORES. Conforme precedentes
desta Corte Administrativa, a atividade relativa à decoração de interiores não caracteriza
serviço profissional de profissão regulamentada equiparada à arquitetura para fins de
exclusão da pessoa jurídica do SIMPLES. (Processo no 19679.008311/2005-95.
Acórdão no 1102-000.778. Sessão de 07/08/2012)
SIMPLES. EXCLUSÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE
INTERIORES. A atividade de decoração de interiores não consta do rol de atividades
impeditivas, nem se assemelha à do arquiteto. Não há, na espécie, fundamento para a
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000249/2006-25

exclusão da sistemática do Simples. (Processo no 13971.001443/2004-14. Acórdão no
1402-000.152. Sessão de 06/04/2010)
ATIVIDADE NÃO VEDADA - A atividade do profissional de decoração não se
assemelha nem se confunde com a atividade da profissão regulamentada de arquiteto,
não estando vedada à opção ao SIMPLES. (Processo no 13710.001276/2003-00.
Acórdão no 301-34.517. Sessão de 21/05/2008)
IMPLES. EXCLUSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE
INTERIORES. A atividade de decoração de interiores não consta do rol de atividades
impeditivas para a opção pelo Simples, nem se assemelha à atividade de arquiteto.
(Processo no 11610.004198/2001-28. Acórdão no 302-38.884. Sessão de 09/08/2007)
DECORADOR DE INTERIORES - ATIVIDADE INFORMAL QUE NÃO
DEMANDA NEM SE CONFUNDE COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU
ARQUITETURA. Tal atividade destaca-se pela prestação de serviços de delimitações
de espaço, combinações de cores, de estilo, disposição de mobiliários, cortinas e outros
objetos de adorno e funcionalidade. Impossibilidade de aplicação do artigo 9o da Lei do
SIMPLES, XIII. A descrição detalhada das atividades de decorador de interiores foi
anotada de forma autônoma pela classificação brasileira de ocupação – CBO e aprovada
pela Portaria do Ministério do Trabalho No 1.334/94. Permanência no regime do
SIMPLES em vista de não ser caracterizada tal atividade como assemelhada a qualquer
das atividades previstas no inciso XIII do art. 9o ou como atividade complementar à
construção civil. (Processo no 11080.100936/2003-64. Acórdão no 301-32818. Sessão
de 25/05/2006)
A atividade de design ou decoração de interiores não pode ser caracterizada como
assemelhada à atividade de arquiteto, não exigindo, ao tempo dos fatos, habilitação técnica para
sua prestação, tampouco inscrição no CREA. Há uma nítida delimitação profissional própria.
Ante a informalidade do serviço prestado e seu distanciamento dos serviços
próprios de arquitetura, nota-se, com embasamento nas decisões supramencionadas, que o
enquadramento do contribuinte no Simples é a posição mais adequada à finalidade buscada por
este regime tributário.
Por todo o exposto, voto dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.241 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000249/2006-25

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital